Tribunal: TJSP
Processo: 1016927-04.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DÉBITO CONDOMINIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AJUIZAMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM QUE COBRADA O DÉBITO VENCIDO EM MARÇO DE 2022 E NÃO PAGO, ORA CONSIGNADO NOS PRESENTES AUTOS - AUSENTE PROVA DA INJUSTA RECUSA DE RECEBIMENTO, PELO CONDOMÍNIO, DA COTA CONDOMINIAL VENCIDA - JULGAMENTO CONJUNTO COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE RECONHECEU

Ementa:
DÉBITO CONDOMINIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AJUIZAMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM QUE COBRADA O DÉBITO VENCIDO EM MARÇO DE 2022 E NÃO PAGO, ORA CONSIGNADO NOS PRESENTES AUTOS - AUSENTE PROVA DA INJUSTA RECUSA DE RECEBIMENTO, PELO CONDOMÍNIO, DA COTA CONDOMINIAL VENCIDA - JULGAMENTO CONJUNTO COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA QUE RECONHECEU O PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO EM ABRIL DE 2022, EXCLUÍDO DA COBRANÇA, E QUE O DÉBITO DE MARÇO DE 2022 PERMANECE EM ABERTO, ACRESCIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO